Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL (FORO DE ELEIÇÃO) ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la pagar ao autor o valor de R$1.121,93 pelos danos materiais. Em suas razões, suscita preliminares de incompetência territorial, incompetência dos Juizados Especiais e cerceamento de defesa. No mérito sustenta que o móvel restou danificado pela desídia do recorrido quanto ao vazamento que vinha ocorrendo há longo período. Pede o acolhimento das preliminares e, se ultrapassadas, o julgamento de improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas id. 65003644.
3. Preliminar de Incompetência em razão de cláusula e eleição de foro. Em que pese a alegação lançada na sentença de que não foi juntado o contrato de locação celebrado entre as partes, o documento foi inserido nos autos, conforme id. 65003622. Como o recorrido assinou o contrato, certo é que tomou conhecimento de suas cláusulas, e, ao não se opor aos termos apresentados, aceitou tacitamente as cláusulas propostas pela recorrente.
4. O contrato entabulado entre as partes possui cláusula expressa de eleição de foro, sendo este o da Circunscrição de Brasília. Note-se que há autorização legal para a extinção da demanda quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95) e, em se tratando de competência relativa, deve ser arguida pelo demandado, o que ocorreu na peça de defesa. Não há ainda ilegalidade na cláusula de eleição de foro, uma vez que, nos termos do art. 58, II, da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), tem-se que a competência para processar e julgar demandas que versem sobre locação é, como regra, do foro do lugar da situação do imóvel, salvo disposição contrária de cláusula de eleição de foro.
5. Logo, impõe-se a reforma da sentença para julgar extinta a demanda, com fulcro no art. 51, III da Lei 9099/95.
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA.
7. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.